Tribunal: TJPA
Processo: 0808932-79.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808932-79.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: AUGUSTO URIAS DA CRUZ, IRENY ALVARES DA CRUZ

AGRAVADO: GENI DE ALMEIDA MIRANDA, JOAO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL. O ACÓRDÃO ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS COM OS FUNDAMENTOS PERTINENTES, APENAS NÃO ATENDEU A TESE DEFENDIDA PELOS EMBARGANTES, QUE SIMPLESMENTE DESEJAM REDISCUTIR MATÉRIA
,
O QUE É VEDADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, CONFORME JURISPRUDÊNCIA JÁ CONSOLIDADA.
RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808932-79.2020.8.14.0000

EMBARGANTE:
AUGUSTO URIAS DA CRUZ E IRENY ALVARES DA CRUZ

ADVOGADOS:
FELIPE BELUSSO

E PÂMELA APARECIDA WOLFF

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº......,
JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA E GENI DE ALMEIDA

ADVOGADOS:
ANTÔNIO EDIVALDO SANTOS AGUIAR E FELIPE JOSÉ AGUIAR LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por AUGUSTO URIAS E OUTRA, inconformados com a decisão proferida no agravo de instrumento movido contra JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA E OUTRA.

Dizem os embargantes que: Se não tivessem ingressado nos autos da ação de execução de título extrajudicial, sob o processo nº 1072364-90.2013.8.26.0100 e efetuado o pagamento de R$ 1.611.280,10 dos 12 (doze) imóveis rurais objeto da espécie à empresa Dow Agrosciences Industrial Ltda, sub-rogando-se como credores dos Embargados nesse valor, os referidos imóveis seriam postos à praça e arrematados.

“Diante do exposto, vê-se que o direito dos Embargantes está revestido sob o manto judicial, do qual não se pode fazer juízo de valor. Em face disso, não há intransigência acerca dos valores quitados da dívida pelos Embargantes, bem como da legitimidade da dívida cobrada pela empresa Dow Agrosciences”.

Requerem ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões pela parte contrária.

É o relatório. Peço julgamento.
PLENÁRIO VIRTUAL
.

BELÉM,

DE ABRIL DE 2022

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808932-79.2020.8.14.0000

EMBARGANTE:
AUGUSTO URIAS DA CRUZ E IRENY ALVARES DA CRUZ

ADVOGADOS:
FELIPE BELUSSO

E PÂMELA APARECIDA WOLFF

EMBARGADO: ACÓRDÃO Nº......,
JOÃO DAMACENA PEREIRA DE MIRANDA E GENI DE ALMEIDA

ADVOGADOS:
ANTÔNIO EDIVALDO SANTOS AGUIAR E FELIPE JOSÉ AGUIAR LIMA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, verifica-se que, o que a parte embargante está a fazer é veicular o seu inconformismo com a decisão proferida, de acordo com os seus propósitos, pretendendo o reexame da matéria, o que não é permitido pelo nosso ordenamento em sede de embargos de declaração.

As alegações da recorrente, com a devida "venia", em nada se aproximam dos termos do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil.

Com efeito, para fins de embargos de declaração, entende-se como omissão a ausência de manifestação do órgão judicante a respeito de matéria sobre a qual não poderia deixar de se pronunciar, o que não se verifica na espécie. De outro lado, por obscuridade entende-se uma decisão que não é clara. Situação que também não se desponta no caso dos autos. Muito menos, erro material.

Basta uma simples leitura da decisão embargada para se verificar que ele cuidou, de forma fundamentada, de todas as questões levantadas pelo ora embargante. Os fundamentos da decisão são claros e lógicos, sendo que a conclusão a que se chegou guarda perfeita sintonia com os argumentos adotados na fundamentação.

No presente caso os embargantes não alegam omissão, contradição ou obscuridade, mas desejam, tão somente, que seja revista a decisão emanada para que então sejam atendidas suas alegações.

Bem o disse, o nobre Desembargador Otávio de Abreu Portes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, a respeito de tais pedidos:
“A despeito da alteração da norma de regência, o espírito dos embargos de declaração ainda permanece o mesmo que se verificava na sistemática anterior, vale dizer, não se trata de remédio processual destinado à reapreciação das questões controvertidas, mascaradas sob a pecha de suposta omissão, obscuridade ou contradição ou erro material”.

Com efeito, tenho que as questões aventadas nos autos foram devidamente apreciadas. Logo, a conclusão adotada na decisão está devidamente fundamentada e motivada ausente qualquer vício que implique reforma ou nulidade do que foi decidido no agravo de instrumento.

Em r
elação as supostas omissões ou contradições, tenho a dizer apenas que:
“N
ão resta configurado o risco resultante da demora, haja vista que a decisão combatida determinou a averbação da ação nas matrículas dos imóveis como medida acauteladora, o que assegura o resultado útil do processo, afastando qualquer possibilidade de prejuízo aos Agravantes enquanto aguardam o deslinde da lide. Ressalte-se que estes encontram-se na posse dos imóveis, conforme afirmaram, não restando demonstrada a urgência que autorizasse uma medida sumária no presente momento processual
”.

Isso, por si só, demonstra a inexistência de qualquer contradição ou omissão no v. Acórdão, se tratando apenas de irresignação dos recorrentes quanto a decisão proferida.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer omissão ou contradição a ensejar a oposição dos embargos de declaração. 2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição ou obscuridade, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida (art. 535, do CPC/1.022 do CPC/2015). 3. Embargos de Declaração Rejeitados. (EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0049538-02.2013.8.14.0301, ED REJEITADOS)

Rel: DESA. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO,

Sessão Ordinária realizada em 23 outubro de 2018.

Sendo assim, fazendo novamente uma análise da questão suscitada, não vislumbro no momento, motivos para acatar as razões declinadas no presente Embargos de Declaração.

Desta forma,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

BELÉM

DE ABRIL DE 2022

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 06/06/2022